Tribunal: TJSP
Processo: 1113983-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de rescisão de mútuo, ajuizada por mutuante contra mutuária e julgada improcedente em primeiro grau. Apelação da mutuante.

Mútuo contratado para propiciar à mutuária recursos para readequação patrimonial e rearranjo de atividades. Pacto no sentido de que o valor mutuado, reestruturada a mutuária, ao invés de devolvido à mutuante, seria convertido em participação minoritária no capital

Ementa:
Ação de rescisão de mútuo, ajuizada por mutuante contra mutuária e julgada improcedente em primeiro grau. Apelação da mutuante.

Mútuo contratado para propiciar à mutuária recursos para readequação patrimonial e rearranjo de atividades. Pacto no sentido de que o valor mutuado, reestruturada a mutuária, ao invés de devolvido à mutuante, seria convertido em participação minoritária no capital social da mutuária.

Descumprimento contratual. Comprovação de reiteradas violações, pela mutuária, de cláusula contratual que condicionava à anuência da mutuante contratações com "partes relacionadas" que implicassem obrigações para a mutuária.

"Parte relacionada" define-se como a pessoa ou a entidade ligada "a toda e qualquer relação contratual, formal ou não, estabelecida entre pessoas físicas e jurídicas ligadas a um grupo de fato, que se manifestam por força de um poder de controle advindo de uma já existente relação societária, contratual, gerencial ou pessoal (familiar ou relativa a qualquer outro vínculo afetivo), cuja influência traz, na prática, uma unidade econômica nas ações e no processo de tomada de decisão que afeta o agrupamento empresarial como um todo." (ANDRÉ ANTUNES SOARES DE CAMARGO).

Contratações de franquias gratuitas e mútuos com familiares do controlador da mutuária.

Manifesta quebra da confiança depositada pela mutuante no controlador da mutuário. Contaminação em seu nascedouro da relação empresarial que se seguiria ao mútuo, o que justifica a rescisão do contrato. JUDITH MARTINS-COSTA: o princípio da boa-fé, em Direito Empresarial, adquire "tons e cores modulados por uma paleta de significações advindas do viés confiança em seus matizes: a confiança como confiabilidade ou credibilidade (valorizando-se determinada ação ou declaração bem como, por exemplo, a posição de autoridade do emissor da declaração); e a confiança como previsibilidade necessária para o cálculo do investidor, sócio, ou empresário para poder mensurar o risco, apresentando-se especialmente, então, como elemento de segurança jurídica." A relação entre investidor e administrador é "um pacto enucleado na confiança, sendo esta o eixo do liame causa, o traço que o discente da comum prestação de serviços". Daí ser possível afirmar que o dever de agir fiduciariamente "é da essência do contrato: não é dever anexo, mas elemento a compor a própria obrigação principal. (...) No papel de administradores, (...) [estes] dirigem (tem poder sobre) o patrimônio alheio, estando, nessa medida, em uma posição fiduciária. E, em toda posição fiduciária, o fiduciante deposita no fiduciário a confiança de que sua atividade será pautada pela boa-fé e pela probidade, agindo este com correção, em atenção ao interesse da sociedade."

Uma vez que a mutuante teria o empréstimo pago mediante participação acionária minoritária na mutuária, em relação por prazo indeterminado, inafastável a conclusão de quebra da necessária fidúcia que caracteriza relações dessa natureza.

Reforma da sentença recorrida. Apelação a que se dá provimento, julgada a ação procedente.